Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO MONTANTE DE LUCROS E DIVIDENDOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do montante de lucros e dividendos a serem recebidos pelo devedor, em virtude de sua posição de sócio na sociedade empresária unipessoal indicada nas razões recursais, nos moldes da regra prevista no art. 1026 do Código Civil.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora.
3. A sociedade empresária unipessoal é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social.
4. É necessário destacar que a penhora dos lucros da sociedade sobre a parte que pertencer ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil difere substancialmente da penhora do montante do faturamento da sociedade empresária unipessoal, estabelecida no art. 866 do CPC, pois aquela recai sobre bem que compõe a esfera patrimonial do próprio devedor, enquanto esta teria por objetivo eventual bem pertencente à pessoa jurídica, que, no caso, não integra a relação jurídica processual de origem.
5. Recurso conhecido e provido.